Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. PARTILHA. SÚMULA 377 DO STJ. ESFORÇO COMUM. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE UNIÃO ESTÁVEL PRÉVIA. VEÍCULO. SUBRROGAÇÃO.
1. O Enunciado no 377 de Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.
2. Em recente releitura deste enunciado, o Superior Tribunal de Justiça modulou e pacificou entendimento no sentido de que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
3. São válidas doações promovidas na constância do casamento por cônjuges sob o regime de separação de bens, sendo desnecessário o consentimento para sua validade. Precedentes.
4. Não há indevida alteração fática ou da causa de pedir na hipótese de reconhecimento do direito de partilha de veículo em razão de subrrogação por outro adquirido durante a união estável, tendo em vista que o fundamento legal não fica restrito ao que foi trazido pelas partes.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.